Tribunal: TJDFT
Processo: 0719439-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (GEAP AUTOGESTÃO). SOLICITAÇÃO, NA QUALIDADE DE PENSIONISTA, DE ADESÃO COMO BENEFICIÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA: O FALECIMENTO DO INSTITUIDOR/TITULAR DA PENSÃO TERIA OCORRIDO BEM ANTES DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A REQUERIDA E O SEU ÓRGÃO EMPREGADOR. INVIABILIDADE DE ADESÃO (RETROATIVA) POR AUSÊNCIA DE RESPALDO CONTRATUAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade, por violação ao contraditório e à ampla defesa (“decisão surpresa”), porquanto a requerente teve acesso a todos os atos processuais, bem como a oportunidade para apresentar, em momento oportuno, as provas que amparariam as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda. Além disso, o documento mencionado em sentença, pelo juízo de origem, teria sido apresentado pela própria requerente. Ausente demonstração de efetivo prejuízo, até porque a valoração probatória do referido documento (termo de adesão – ID. 35424889) se trataria de matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende sua adesão como beneficiária no plano coletivo empresarial de assistência à saúde (GEAP PARA VOCÊ BRASÍLIA), na qualidade de pensionista. Insurge-se contra sentença de improcedência.
B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) é viúva pensionista de servidor público, falecido em 04 de janeiro de 1991, vinculado à fonte pagadora UFES- Universidade Federal do Distrito Federal; (ii) “teve conhecimento no corrente ano da possibilidade de adesão ao plano GEAP que também é conveniado com a fonte pagadora da pensionista”; (iii) “ao solicitar a adesão ao plano junto de sua fonte pagadora ora patrocinadora da GEAP – o órgão (UFES) autorizou o termo de adesão da pensionista (vide fl. 9 – ID.111032758), entretanto, o plano Recorrido NEGOU a adesão (ID. 111032751)”; (iv) “em nenhum momento foi notificada da possibilidade de adesão à GEAP ou a outro convênio, tanto que custeava plano privado - o que já não está sendo mais viável financeiramente, não sendo razoável ainda que sua fonte pagadora autorize sua adesão ao plano e o convênio negue com cláusula de barreira que exclui a beneficiária com justificativa impossível de ser cumprida, qual seja a adesão do titular de forma prévia, sendo que quando o titular faleceu não havia convênio firmado”; (v) “que a aplicação da referida cláusula de barreira é abusiva no caso concreto, pois não havia possibilidade prévia de adesão uma vez que o titular do plano faleceu em 1991 (certidão de óbito, ID. 119860667) quando nem mesmo haviam ofertas de planos junto à fonte pagadora (UFES), sendo que o referido convênio entre GEAP e UFES tão somente se deu em 2013”; (vi) a negativa constitui “caráter discriminatório ao idoso”; (vii) ausência de boa-fé objetiva.
C. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
D. Pois bem. É certo que em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde (Lei 9.656/98, art. 30, §3o).
E. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) o falecimento daquele que instituiu (titular) da pensão (04.1o.1991) teria ocorrido antes da celebração do convênio da União, o qual abarcaria o seu órgão pagador (UFES) com a GEAP (Adesão no 001/2013 – em 05.11.2013); (ii) em novembro de 2021, a requerente teria formulado pedido de adesão com portabilidade de carência (plano privado), perante a UFES, o qual, recepcionado pela GEAP, foi indeferido por ausência de preenchimento dos requisitos necessários constantes no contrato de convênio (correspondências eletrônicas - ID. 35424887 e termo de adesão – ID. 35424889).
F. No ponto, a cláusula segunda do contrato de convênio por adesão no 001/2013 estabelece que: Parágrafo sétimo. Após o falecimento do Titular do qual seja Dependente, o pensionista deverá solicitar nova inscrição em Plano de Saúde oferecido pela GEAP-Autogestão, mediante opção a ser efetivada junto à PATROCINADORA. Parágrafo oitavo. Apenas poderá inscrever-se no plano, nos termos do parágrafo anterior, o pensionista de servidor ou empregado que já se encontrava inscrito como Titular dos planos da GEAP na data de seu falecimento. Parágrafo nono. Os pensionistas que não atenderem ao requisito do parágrafo anterior, desde que já inscritos nos planos da GEAP-Autogestão até o dia anterior ao início da vigência deste Convênio, poderão manter sua inscrição, vedados novos ingressos.
G. Nesse quadro fático-jurídico, a par da inexistência de comprovação de relação jurídico-negocial estabelecida entre as partes e do não preenchimento dos requisitos contratuais, por parte da pensionista (falecimento do instituidor/titular da pensão antes da celebração do convênio, sem qualquer indicativo de que era beneficiário de plano de saúde vinculado ao seu órgão pagador), não há de se falar em obrigatoriedade da requerida em incluí-la como beneficiária do plano “GEAP PARA VOCÊ BRASÍLIA”, tampouco em cláusula abusiva, discriminação ao idoso, nem em violação da boa-fé objetiva.
H. No particular, ainda que “Patrocinadora” (UFES) tivesse anuído à adesão da requerente ao plano (correspondência eletrônica - ID. 35424887, pág.4), a GEAP (Operadora) não teria aprovado a referida pretensão, até porque se propiciaria indevidamente a aplicação retroativa de convênio, que sequer existia ao tempo do óbito do titular da pensão. Logo, tem-se por insubsistente a tese de “fato novo” consignada nas razões recursais.
I. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a declaração de abusividade da cláusula segunda (parágrafos sétimo, oitavo e nono), e, por consequência, a inclusão da requerente (pensionista) como beneficiária do plano coletivo empresarial de assistência à saúde fornecido pela requerida. Escorreita, pois, a sentença de improcedência.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).